Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733393-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem alegando ilegitimidade da parte executada dentre outros argumentos. Os argumentos trazidos pelo DF já foram apreciados em inúmeras decisões anteriores e refletem a intenção de rediscutir temas que são analisados em centenas de demandas repetitivas, as quais surtem o efeito tão-somente de retardar o cumprimento das decisões judiciais semelhantes a presente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2022